Tribunal: STF
Processo: ARE 1520210
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 223, p. 1-15) assim ementado:



    “ROUBO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO: pleito de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para furto - inadmissibilidade - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - prova oral segura - emprego de violência física na prática criminosa - condenação mantida - pleitos subsidiários de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redução da reprimenda e abrandamento do regime prisional - não cabimento - RECURSO DESPROVIDO. 



    ROUBOS SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL: imposição de regime fechado - possibilidade - necessário estabelecimento do regime mais gravoso - reprováveis circunstâncias do crime - RECURSO PROVIDO.“ (eDOC 223, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 237, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 233, p. 1-9), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 231, p. 1-10).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 250, p. 1-4). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 251, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 251, p. 6; grifos originais)



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 256, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 254, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.673.530/SP (eDOC 277, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 290, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 296, p. 1).



    O Presidente do STF, com fundamento no art. 1.042 do CPC, determinou a devolução dos autos à Corte de origem (eDOC 596, p. 1-2).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 597, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 600, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “Diante da decisão de fls. 1198/1199, exarada pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpre ressaltar que, intentado recurso extraordinário pela Defesa de Ruan Carlos de Oliveira em 1º de março de 2024 (fls. 987/995) e submetido ao juízo de prelibação em 23 de maio seguinte (fls. 1049/1054), o inconformismo teve o seu seguimento negado, em parte, pelo Tema 660 e, quanto ao mais, não foi admitido, diante da existência de óbices processuais. 



    A Defesa, então, apresentou agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 1069/1077), tendo o feito, por isso, sido remetido ao Supremo Tribunal Federal (fl. 1097), onde foi cadastrado como ARE nº 1.520.210/SP (fl. 1186).



    Em decisão proferida pelo Exmo. Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal em 23 de outubro de 2024 (fls. 1198/1199), determinou-se a devolução dos autos a este Tribunal, com a anotação de que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não seria um fundamento autônomo, estando a questão suscitada no recurso extraordinário inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado no decisum agravado (qual seja, Tema 660), de forma que não haveria razão jurídica para a remessa do feito àquela Corte. 



    Verifico, ainda, que o recurso extraordinário (fls. 987/995) indicou como dispositivos violados, além do artigo 5º, LIV, da Constituição Federal – em relação ao qual houve a aplicação do Tema 660 da Corte Suprema – o artigo 5º, XLVI, do mesmo diploma (que trata do princípio da individualização da pena), impugnando, nesse aspecto, a fixação do regime penitenciário (cf. fls. 993/994). 



    Registro, de outro lado, que a tese fixada no mencionado Tema 660 do Supremo Tribunal Federal assim dispõe: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Dessa forma, considerado o teor da tese fixada no Tema 660, do recurso extraordinário de fls. 987/995, do decisum proferido no juízo de prelibação de tal reclamo (fls. 1049/1054) e os termos da decisão exarada pela Corte Suprema às fls. 1198/1199, com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituo os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação, amparando tal consulta no artigo 6º, inciso XXII, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023.” (eDOC 600, p. 1-3; grifos nossos)



    O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 602, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 251, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente